Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-40.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000536-40.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 916.515.571-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso interposto pela Embargante/Reclamante, para reconhecer o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau máximo no percentual de 40%, sobre a base de cálculo do grupo ocupacional, a partir da DATA DO LTCAT (22.01.2019), nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há contradição no julgado quanto a data da elaboração do LTCAT, pois deve ser levado em consideração a data em que fora implantado o adicional de insalubridade, ademais, a data de 22.01.2019, não corresponde com os documentos apresentados, portanto, o pagamento deve ser realizado desde a data de 15/07/2019.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada.

A Embargada apresentou manifestação em 23/10/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1000536-40.2023.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Ines Pereira de Souza

Embargado(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que houve no acórdão a contradição apontada pela parte Embargante, pois apesar de ter sido afirmado que a elaboração do laudo juntado na inicial ocorreu em 22.01.2019, verifico que o documento onde consta a referida data é de um certificado juntado ao final do arquivo e o laudo do CMEI que a autora trabalha foi emitido em 15/07/2019, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

Ante o exposto
, acolho os Embargos de Declaração oposto e altero a parte dispositiva do voto, que passa ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso, e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau máximo no percentual de 40%, sobre a base de cálculo do grupo ocupacional, a partir da DATA DO LTCAT (15.07.2019).

No mais a decisão persiste como foi lançada
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023